Tribunal: TJMT
Processo: 0004215-58.2015.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004215-58.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (EMBARGANTE), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), AURELIANO MONTEIRO NETO - CPF: 058.031.608-49 (ADVOGADO), GERDAU S.A. - CNPJ: 33.611.500/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO -

OMISSÃO COM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO

ARTIGO 1.021 § 4º DO CPC
–
OMISSÃO RECONHECIDA – NO ENTANTO, A MULTA NÃO DEVE SER APLICADA QUANDO O AGRAVO INTERNO CONTRA DCISÃO DO RELATOR BUSCA EXAURIR A INSTÂNCIA A FIM DE PERMITIR EVENTUAIS RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO PORÉM AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA.

A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004215-58-2015

EMBARGANTE: GERDAU ECOS LONGOS S/A

EMBARGADO: JOSÉ PUPIN

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Gerdau Ecos Longos S/A
, em face do Acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno
proposto por José Pupin em face da decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível no qual, busca o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais a Embargante alega que há omissão na decisão recorrida embora corretamente tenha negado provimento ao Agravo Interno proposto pelo Recorrido no, entanto, não aplicou a multa ao Agravado/Embargado,
conforme redação dada pelo Art. 1.021, § 4° do CPC, que dispõe que ”Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Alega que, no caso, o agravo interno foi desprovido por unanimidade de modo que resta demonstrado seu caráter inadmissível e protelatório devendo ser aplicada referida multa. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta não ter praticado qualquer abuso de direito para justificar a imposição da multa, tendo em vista que apenas exerceu seu direito à ampla defesa, inclusive, para interposição de recursos às Instâncias Superiores. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023